Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-73.2020.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.648.591-45 (RECORRIDO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.648.591-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS QUE NÃO EXCLUI O MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEM PARECER ESCRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de internação compulsória com pedido de tutela antecipada julgada procedente na origem e ajuizada pelo Ministério Público em face de Nivaldo Rodrigues da Silva, com o objetivo de compelir o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
a realizar a internação compulsório do autor, portador de dependência química, em clínica de reabilitação mormente quanto o comportamento deste por vezes, põe em risco a sua integridade física e de sua família.

2
. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3
. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

4.
Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

5.
De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

6.
Por fim, cumpre salientar que, ao contrário do alegado pelo Recorrente, restou comprovada nos autos que a parte Autora necessita de disponibilização pelo Poder Público da internação supracitada, consoante laudo médico solicitando a internação compulsória para tratamento da dependência (CID 10 Código Internacional de Doenças: F14.2), bem como a incapacidade financeira para custear tal tratamento, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de internação compulsória com pedido de tutela antecipada julgada procedente na origem e ajuizada pelo Ministério Público em face de Nivaldo Rodrigues da Silva, com o objetivo de compelir o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
a realizar a internação compulsório do autor, portador de dependência química, em clínica de reabilitação mormente quanto o comportamento deste por vezes, põe em risco a sua integridade física e de sua família.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do MUNICÍPIO PEDRA PRETA ao cumprimento da obrigação de disponibilizar a internação compulsória ao Autor.

Em sede recursal, o MUNICÍPIO pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pugnou pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Contrarrazões apresentadas no id no 64659757.

Sem parecer escrito do Ministério Público em sua atuação como
custus legis
.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da necessidade do Recorrente disponibilizar ao Autor a internação em centro de referência no tratamento de drogas
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

Outrossim, destaco que no caso em apreço, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta, notadamente quando é de saber geral que a saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, ou seja, de atribuição comum e solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ademais, o Sistema Único de Saúde, não elimina ou diminui, e tampouco hierarquiza e/ou estabelece grau supletivo ou subsidiário entre os entes públicos em matéria de saúde e assistência pública, porquanto possui como viga mestra a “
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população, ex vi do disposto no artigo 7.o, da Lei n.o 8.080/1990”.

Assim, está claro que o Município é legítimo, pois, solidariamente aos demais entes, deve propiciar a saúde aos administrados, em cumprimento ao art. 23, II, Constituição Federal.

Reforçando sua jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Do mesmo modo, no concernente à ausência de previsão orçamentária e a reserva do possível, tais argumentos não constituem óbice ao dever da administração de prestar assistência à saúde e não podem ser utilizados para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna.

Ademais, alegar a escassez de recursos para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pela parte autora sobrepõe o interesse financeiro da administração ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

Por fim, no que tange a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não tem o condão de afastar a responsabilização solidária em matéria de saúde pública, o que inclui não só o acesso a tratamento médico adequado, como também o fornecimento de medicamentos e realização de cirurgias, inclusive através da internação compulsória para tratamento de dependência química, posto que se trata de matéria afeta a saúde pública.

Isso porque a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido pelo art. 196 da CF. Por tal razão, questões de ordem principiológica e/ou orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais.

A matéria já foi objeto de acórdão julgado em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
.

Portanto, embora a disponibilização de tratamentos de alto custo se enquadra, em regra, nas competências do Estado, tal circunstância não retira a legitimidade passiva do Município para a causa, em face da regra vetora a prever solidariedade entre os entes federados no tocante ao direito à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo, também, de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022